Tribunal: STF
Processo: AI 87911
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
- Interpretação do inciso VIII do artigo 325 do Regimento Interno do S.T.F. 
- Há uniformidade das decisões das instâncias ordinárias, quando a sentença de primeiro grau, reformada em apelação, é restabelecida em embargos infringentes, e isso porque a uniformidade exigida pelo inciso VIII do artigo 325 do Regimento Interno do S.T.F. Diz respeito às duas instâncias entre si. 
Agravo regimental a que se nega provimento.